Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-34.2019.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000230-34.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONICE MATHEUS BARBOSA - CPF: 567.950.841-91 (APELADO), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), TROCAFONE S.A. - CNPJ: 20.553.221/0001-02 (APELANTE), JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR - CPF: 283.896.568-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – VÍCIO NO PRODUTO – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso pelos significativos transtornos diante da postergação injustificada de sua solução, erige-se em causa de indenização por danos morais.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TROCAFONE S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais n. 1000230-34.2019.8.11.0048, proposta por LEONICE MATHEUS BARBOSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“ [...]

DECLARAR rescindido o contrato de compra do objeto em litígio.

CONDENAR a Requerida, a pagar o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) à autora, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta data.

Deverá a parte autora devolver o aparelho objeto do litígio.

Havendo o pagamento voluntário do valor da obrigação, no prazo legal, proceda-se à expedição de alvará.

Ademais, considerando que os pedidos contidos na exordial foram parcialmente providos, necessário é o reconhecimento de sucumbência recíproca das partes. Assim, condeno a parte autora, bem como a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil, sendo que cada parte responderá com 10% (dez por cento) do valor da condenação, todavia inseto a parte autora ao pagamento, uma vez que a mesma é beneficiária da justiça gratuita.”
(Id. 168161711).

Em suas razões de Id. 68161716, a recorrente destaca que não se opõe ao cancelamento da compra e restituição do valor do aparelho, desde que a autora devolva o aparelho celular objeto dos autos.

Consigna que não ficou demonstrado os requisitos autorizadores do dever de indenizar e, ainda, que não praticou atos ilícitos, não desrespeitou o consumidor, não causou extraordinária angústia.

Refere que os fatos relatados na inicial não ultrapassam o mero dissabor, não restando comprovado algo de extraordinário capaz de tornar legítima a suposta indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença para que seja condicionada a rescisão da compra e estorno do valor, com a devolução do aparelho pela autora, bem como afastada a condenação por danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 168161726, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência de danos morais suportados em decorrência de defeito apresentado em produto adquirido pela parte requerente/apelada junto a requerida/apelante, qual seja: aparelho Iphone 6S 16 GB Ouro Rosa, no valor total de R$ 1.389,00 (mil, trezentos e oitenta e nove reais), não solucionado dentro do prazo de garantia.

Pois bem.

A relação jurídica descrita nos autos submete-se às regras dos artigos 19 e 20, da Lei nº 8.078/90, pois a parte se enquadra no conceito de fabricante, fornecedor e consumidor, devendo, pois, a presente demanda ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que independe da demonstração de culpa.

"Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - o abatimento proporcional do preço;

II - complementação do peso ou medida;

III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

§ 1° Aplica-se a este artigo o disposto no § 4° do artigo anterior.

§ 2° O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais."

"Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.".

Extrai-se dos autos que o produto adquirido pela parte autora, ora apelada, apresentou vício dentro do prazo determinado pela garantia, restando incontroversa a falha na prestação dos serviços da reclamada, ante a não solução do defeito do produto adquirido.

Desse modo, não resta dúvida de que o defeito apresentado no produto frustra as legítimas expectativas criadas pela consumidora quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade diante da postergação injustificada de sua solução, erige-se em causa de indenização por danos morais.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DEFEITUOSO - PROBLEMA NÃO SANADO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMULADO JUNTO AO PROCON - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza dano moral a existência de defeito no produto adquirido pelo consumidor, especialmente quando a fornecedora recalcitra na solução do problema.”
(TJMT – AC nº 37995/2011, Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Cível,J. 27/09/2011, DJE 05/10/2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR COM DEFEITO - PROBLEMA NÃO SANADO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA LIMINARMENTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR - NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO NA ÍNTEGRA - DANOS MORAIS COMPROVADOS -

QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - ARTIGO 20, § 3º, A, B, C DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracteriza dano moral a existência de defeito no aparelho celular adquirido pelo consumidor e a ausência de solução do problema.”
(AC nº 81094/2008, Desa.Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara Cível,J. 22/10/2008, DJE 14/11/2008)

Já em relação ao
quantum
, entendo que o valor arbitrado tem que ser justo a ponto de alcançar o seu caráter punitivo e pedagógico e, ainda, proporcionar a satisfação correspondente ao prejuízo moral sofrido pela vítima.

No caso em tela, verifico que o valor da indenização moral foi de R$2.000,00 (dois mil reais), o que se encontra totalmente em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e condizentes com os valores fixados em casos análogos.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DO FABRICANTE – ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA– ARTIGOS 12 E 14 DO CDC – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – DESCABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. [...] verifica-se que o quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se totalmente em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...]”. (Ap 149563/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014).

Por fim, tendo em vista que já foi devolvido o aparelho celular pela parte autora, fica prejudicado o pedido de condicionamento da rescisão da compra e estorno do valor.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a disposição do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023